Tribunal: TJSP
Processo: 2282148-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento provisório de sentença – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pela agravada que se deve à incidência de juros remuneratórios até a data da citação ou encerramento da conta – Conta realizada pela agravada que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e nos acórdãos proferidos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento provisório de sentença – Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelo agravante e pela agravada que se deve à incidência de juros remuneratórios até a data da citação ou encerramento da conta – Conta realizada pela agravada que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e nos acórdãos proferidos – Excesso de execução – Rejeição da impugnação – Não cabimento – Decisão agravada que apenas deferiu o levantamento do valor incontroverso.

Agravo desprovido.